Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-41.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003070-41.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RINALDO ARTHUR SOUZA FAUSTINO - CPF: 061.664.791-31 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003070-41.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S/A

Recorrida(s):

Rinaldo Arthur Souza Faustino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PROCEDENTE os pedidos da inicial para
:

a) conceder a liminar pleiteada;

b)
declarar a inexistência do débito discutido nos autos;

c)
Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de R$710,04 – disponível em 17.12.2020. Afirma que possui uma conta poupança com a Ré, que não contratou nenhum serviço, que a conta é somente para guardar seu dinheiro.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que o Autor é titular da conta corrente nº 06085-9 e agência 0527, desde 26.04.2019 e que o débito questionado é oriundo da renegociação de um empréstimo contratado, na data de 26.04.2019, no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo disponibilizado a quantia na referida conta bancária, com parcelas de 60x de R$383,74.

Colacionou contrato, consulta detalhada de operações, telas sistêmicas e extratos bancários.

Em sede recursal o Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que restou comprovada a regularidade da contratação do serviço, bem como da habitual utilização da conta bancária.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que os extratos bancários, colacionados a contestação, evidenciam a utilização habitual da conta bancária, bem como a disponibilização de valores, oriundo de empréstimos celebrados, na referida conta, o que desvirtua o alegado pelo Autor de que possuía tão somente conta poupança.

Outrossim, em que pese a alegação de que o contrato colacionado na contestação não possuí assinatura, verifico que o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) foi devidamente creditado em favor do Autor, na data de 26.04.2019, logo, o Autor foi beneficiado pela quantia.

Ademais, cumpre ressaltar que, em momento algum, o Autor informa qual o número e agência da sua conta poupança, limitando-se a alegar que possui somente “uma conta poupança com a Ré”.

Deste modo, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e, por se tratar de débito devido, diante da ausência da prova do pagamento das parcelas, a inscrição foi realizada de forma legítima, visto que se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, fato este, que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023